Tribunal: TCU
Processo: 007.165/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à aquisição de cotas do Fundo de Investimentos em Participações Yosemite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal e no FI-FGTS, relacionadas à aquisição de cotas do Fundo de Investimentos em Participações Yosemite. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante, à Caixa Econômica Federal (CEF), ao Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS), à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. manter a chancela de sigilo quanto ao relatório que fundamenta a presente deliberação e à instrução da unidade técnica à peça 120, por conter informações referentes à negociação de ativos e à recuperação judicial, cujo sigilo foi imposto pelos responsáveis do processo, sem ressalvas para o acesso em favor dos responsáveis no processo, seja diretamente ou por meio de representantes devidamente constituídos, desde que alertados para as restrições e responsabilidades legais pelo tratamento de informações eventualmente acessadas. 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.